Tribunal: TJPA
Processo: 0004567-02.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004567-02.2019.8.14.0048

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: FLAVIANO CORREA MAIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, conheceu do recurso de apelação, dando-lhe provimento, a fim de anular a sentença.

2.

O embargante alega omissão no acórdão por não tratar do precedente vinculante, da teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC) e da Súmula 479 do STJ. Também aponta omissão quanto à divergência de assinaturas no contrato, defendendo que a perícia grafotécnica seria dispensável pela fácil constatação da falsidade. Sustenta ainda que os documentos do banco, como o TED, são unilaterais e insuficientes para comprovar a regularidade do contrato.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

6.

O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004567-02.2019.8.14.0048

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:
FLAVIANO CORREA MAIA

ADVOGADO(A):
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - OAB MG91567
e outros.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
FLAVIANO CORREA MAIA

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

FLAVIANO CORREA MAIA
,
em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em razão do ACÓRDÃO ID 24500727, assim constituído:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. valor disponibilizado através de ted. conta benficiária pertencente ao autor. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.
O Banco apelante apresentou comprovação de transferência bancária através de TED em favor do autor. Resta confirmado que a conta corrente em que a quantia foi depositada pertence ao autor, haja vista que a conta corrente constante no TED é a mesma constante no Histórico de Créditos emitido pelo sistema do INSS, apresentado pelo autor na petição inicial.

2.
A comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação. Precedentes.

3.
A divergência de assinaturas é prova que depende de conhecimento técnico, sendo temerário afirmar peremptoriamente, sem o auxílio do expert, a diferença entre assinaturas constantes no processo.

4.
Recurso conhecido e provido à unanimidade
.”

O embargante alega omissão no acórdão por não tratar do precedente vinculante, da teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC) e da Súmula 479 do STJ. Também aponta omissão quanto à divergência de assinaturas no contrato, defendendo que a perícia grafotécnica seria dispensável pela fácil constatação da falsidade. Sustenta ainda que os documentos do banco, como o TED, são unilaterais e insuficientes para comprovar a regularidade do contrato.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos do embargante, pois o acórdão embargado já analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia
, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

“(...)

No recurso, o banco defende que os valores contratados foram disponibilizados, por meio de depósito DOC/TED, em conta bancária à disposição da parte autora.

Tenho que tal inconformismo comporta acolhimento, pois os documentos constantes nos autos permitem concluir pela inexistência de fraude.

O Banco apelante apresentou, no ID 19660714, comprovação de transferência bancária através de TED em favor do autor. Resta confirmado que a conta corrente em que a quantia foi depositada pertence ao autor, haja vista que a conta corrente constante no TED é a mesma constante no Histórico de Créditos emitido pelo sistema do INSS, apresentado pelo autor na petição inicial.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação:
(...)

Consta também o contrato firmado entre as partes e, nesse ponto, faço uma objeção a afirmação feito pelo juízo de origem em sentença de que “a assinatura aposta na carteira de identidade do autor diverge daquela constante no contrato questionado na lide e anexado ao caderno processual, bem como no instrumento procuratório constante dos autos havendo desnecessidade de perícia grafotécnica, em razão da divergência nas assinaturas de fácil constatação e suficiência do conjunto probatório alçado ao bojo dos autos”. Com a devida vênia, a divergência de assinaturas é prova que depende de conhecimento técnico, sendo temerário afirmar peremptoriamente, sem o auxílio do expert, a diferença entre assinaturas constantes no processo.”.

Ademais, A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada,
bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos
.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
)

Ressalta-se, portanto, a inexistência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão embargado. A pretensão do embargante configura, na verdade, um pedido de reanálise do mérito do recurso, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 18/06/2025